Tribunal: STF
Processo: RE 1375851
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 933. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso Inominado – Servidoras Públicas aposentadas – Pretensão voltada ao reconhecimento dos §§ 1º e 1º-A do art. 149 da CF/88, com a redação dada pelo artigo 1º da EC n. 103/2019, e dos artigos 30 e 31 da LCE n. 1354/2020, que alterou a redação dos artigos 8º e 9º da LCE n. 1012/2007, sem prejuízo da suspensão dos descontos previdenciários e devolução dos valores descontados, desde a edição da Reforma da Previdência Estadual (EC estadual n. 49/2020 e LCE n. 1354/2020), com os consectários legais – Inadmissibilidade – Precedentes do E. TJSP – Inconstitucionalidade não verificada, sendo descabidas a suspensão de descontos e restituição de indébito – r. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso Inominado desprovido” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVII do art. 5º, o inc. XV do art. 37 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “a contribuição deve ser revertida em benefício do contribuinte, o que, de fato, não ocorreu com a reforma previdenciária, já que, além de sofrer aumento sobre a contribuição previdenciária, os servidores ainda por aposentar-se receberão proventos menores dos que os previstos na legislação anterior” (fl. 10, e-doc. 10). 



    Sustentam que “a r. Sentença e acórdão ora guerreados, quedaram-se silentes em relação a ausência de estudo atuarial, argumentando, simplesmente, que a requerida ao introduzir no ordenamento jurídico a progressividade das alíquotas relativa a contribuição previdenciária, buscou minorar o déficit previdenciária” (sic, fl. 12, e-doc. 10).



    Pedem “a) seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário; b) seja intimada a recorrida, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo; c) seja reformado o r. acórdão impugnado, para: - Declarar a INCONSTITUCIONALIDADE dos §§ 1º e 1º-A, do artigo 149 da Constituição da República na redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional n. 103, de 2019 e dos artigos 30 e 31 da Lei Complementar n° 1.012/07; - Em sendo reconhecida a inconstitucionalidade, determinar a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS realizados a título de contribuições previdenciárias a partir do holerite subsequente ao trânsito em julgado da decisão judicial; sob pena de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada mês que houver o aludido desconto indevido; -Determinar a DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, desde a edição da Reforma da Previdência Estadual (Emenda Constitucional Estadual n. 49, de 6 de março de 2020 e Lei Complementar n° 1.354, de 6 de março de 2020; - Determinar a condenação da Recorrida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 20 % sobre o valor da condenação” (fl. 21, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Em 11.2.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 875.958, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social” (Tema 933). Eis a ementa do julgado:



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Neste julgamento, foram fixadas as seguintes teses: “I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”.



    Com fundamento no Tema 933 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: ARE n. 1.340.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE n. 1.371.389, Relator o Ministro Nunes Marques; RE n. 1.346.295/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; ARE n. 1.340.383/SP, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE n. 1.340.644/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso; ARE n. 1.347.163/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora